Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711868-95.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDERICE PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA DESPACHO Os documentos anexados à petição de ID 66050889 não demonstram a alegada hipossuficiência. Instrua-se o feito com cópia dos 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas bancárias da recorrente, bem como de sua CTPS Digital. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital